Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC.

2. Discute-se a legitimidade da negativa de cobertura de internação de segurada de plano de saúde em razão do prazo de carência e suas repercussões materiais e morais. A controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o direito fundamental de proteção da parte hipossuficiente e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde.

3. Na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação de emergência, que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98.

4. No que se refere ao “quantum” indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o patamar mostra-se adequado, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida, com vistas a inibir que a conduta ilícita seja recorrente pela operadora de Plano de Saúde.

5. Recurso da operadora de saúde conhecido e não provido.